Tribunal: TJDFT
Processo: 0714278-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714278-30.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIA JACOME COSTA APELADO: EUGENIO PEREIRA BRAGA DECISÃO Trata-se de apelação ID 54167168 de VALÉRIA JÁCOME COSTA em face da sentença ID 54167166, na qual a 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras condenou a ora recorrente ao pagamento “dos débitos incidentes sobre o veículo Modelo Fiesta, ano 2007/2008, placa JHE 1927, RENAVAM 00938783491 vencidos a partir de 27/07/20, corrigido pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”. Além disso, o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido formulado por EUGENIO PEREIRA BRAGA para condenar a recorrente à obrigação de fazer “consistente na transferência pontuações de infrações referentes ao veículo descrito nos autos desde a tradição (08/08/08), para seu nome ou de terceiro, desde que possível diante dos prazos exigidos pelos órgãos responsáveis, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil), sem prejuízo de ulterior majoração ou a conversão em perdas e danos”. O recurso se restringiu apenas à impugnação das astreintes fixadas para o descumprimento da transferência de pontuação e foi interposto de forma adesiva. Nesse sentido, trata-se de modalidade prevista no art. 997 do Código de Processo Civil, na qual são exigidos dois requisitos indispensáveis para o seu cabimento neste caso: sucumbência recíproca e apelação manejada pela parte contrária. Afinal, sua natureza subordinada pressupõe a preexistência de recurso independente à qual possa estar vinculada. Contudo, verifica-se que houve o transcurso do prazo de quinze dias após a sentença sem qualquer manifestação de interesse em impugnar o provimento judicial por parte de EUGENIO PEREIRA BRAGA. Assim, a ausência de pressuposto específico de admissibilidade para a modalidade de interposição recursal utilizada por VALÉRIA JÁCOME COSTA é, a princípio, motivo para o não conhecimento da apelação adesiva ID 54167168. Tal conclusão decorre da inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade no presente caso. A justificativa reside, por um lado, na redação clara do Código Processo Civil sobre a hipótese de cabimento da forma adesiva, afastando eventual alegação de dúvida objetiva que justifique o recebimento da apelação como um recurso principal. Além disso, qualificado expressamente um recurso como adesivo, não há que se falar em erro grosseiro (STJ, REsp no 1.105.923/DF) e sim ato incompatível com pretensão recursal autônoma, visto que “o recurso adesivo é destinado para aquele que não pretendia recorrer, o que resta demonstrado por meio da não interposição do recurso na forma principal” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 13 ed. Salvador: Juspodivm, 2021, pág. 1571). O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso quando for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida, atribuição também definida no art. 87, inciso III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Desse modo, considerando a ausência manifesta de requisito de admissibilidade, não conheço da apelação adesiva ID 54167168. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital